Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713484-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CAETANO - EPP, MARIA APARECIDA CAETANO, DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME, NELI DE FARIA AGRAVADO: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME DECISÃO Neli de Faria e Cia Ltda. e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 58851522 – autos originários), proferida em 17/3/2020, no cumprimento de sentença proposto por Bruna Couros Materiais para Estofamento Ltda. ME, que homologou o valor da liquidação. Desnecessário efeito suspensivo, pois por decisão proferida em 5/5/2020 o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu nova decisão (id. 62429038 – autos originários) determinando que a tramitação do processo aguarde a preclusão da decisão que homologou o valor da liquidação, in verbis: “(...) Aguarde-se a preclusão da decisão que homologou o valor da liquidação de sentença (id 58851522). Retornem os autos conclusos oportunamente quando será apreciado o pedido de cumprimento de sentença (id 62240427).” Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 28 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora